Tribunal: TJPA
Processo: 0800327-11.2023.8.14.0075
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800327-11.2023.8.14.0075

RECORRENTE: ADILSON BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0800327-11.2023.8.14.0075.

RECORRENTE: ADILSON BARBOSA DA SILVA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu Adilson Barbosa da Silva, pela prática do crime de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, em razão da morte de seu irmão Ailton Barbosa da Silva, atingido por golpe de faca, após emboscada, no contexto de desentendimento familiar. A defesa requereu a desclassificação para lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP), ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal seguida de morte, por ausência de dolo; e (ii) estabelecer se é possível o afastamento, nesta fase processual, das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao magistrado verificar apenas a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, sem juízo definitivo sobre o dolo ou as qualificadoras imputadas.

4. A desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal seguida de morte exige certeza da ausência de animus necandi, o que não se evidencia com segurança nesta fase, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
.

5. As provas constantes nos autos — laudo cadavérico, relatório de local de crime e registros audiovisuais — indicam que o recorrente desferiu golpe de faca em região vital da vítima, o que, em tese, demonstra a potencialidade letal da conduta, inviabilizando a desclassificação antecipada.

6. O afastamento das qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, pois há elementos que, em tese, sustentam a incidência do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

7. Compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, apreciar a existência de dolo e a efetiva configuração das qualificadoras imputadas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, incs. II e IV, e 129, § 3º; CPP, arts. 413 e 610.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0800196-27.2021.8.14.0036, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21.08.2025. TJPA, RESE nº 0800993-62.2022.8.14.0005, Rel. Desa. Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Adilson Barbosa da Silva,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
(ID 22909948).

Narra a denúncia (ID 22909869),
in verbis
:

“Consta do Inquérito Policial incluso que, dia 28.05.2023, por volta das 03h00, em via pública, nesta cidade e Comarca, o denunciado
ADILSON BARBOSA DA SILVA
, munido de arma branca, matou seu irmão Ailton Barbosa da Silva, conforme atestado pelo Exame Cadavérico em anexo.

Na data acima mencionada, o denunciado e seu irmão Ítalo discutiram, pois este tentara pegar sua motocicleta que estava com aquele, no bar Zero Grau.

Ítalo deixou o local e retornou na companhia de seus outros irmãos, Amanda e Ailton, além de seu cunhado. Nesse instante, novamente o denunciado e Ítalo se agrediram com socos.

Amanda, irmã do denunciado, o colocou na garupa da motocicleta e pediu para que o seu companheiro o deixasse em casa. Em seguida, foi embora com o irmão Ailton em outra motocicleta.

Durante esse percurso, foram surpreendidos por Adilson, que se encontrava escondido na esquina da rua, o qual saltou em cima da motocicleta e desferiu um golpe de faca no peito de Ailton, levando-o a óbito.

A Polícia Militar foi acionada e deu início às diligências a fim de localizar o autor do crime, o qual foi avistado e conduzido à Delegacia de Polícia.

Em sede de interrogatório policial, o denunciado confessou o crime, confirmando os fatos, narrando que ao chegar em sua casa, pegou uma faca e se escondeu, aguardando a passagem de qualquer um dos irmãos.

Desse modo, verifica-se que o autor teve motivação fútil para a prática do crime, valendo-se do modo de execução emboscada, para ceifar a vida de seu irmão.”

Em razões recursais, a defesa pugna pela desclassificação do crime para o delito de lesão corporal com resultado morte, capitulado no art. 129, §3º do CP. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do §2° do art. 121 do CP (ID 22909981).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22909983).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 22909984).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 25099937).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA DESCLASSIFICAÇÃO E DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de animus necandi, pugnando pela
desclassificação
da imputação para o delito de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP), bem como, subsidiariamente, pelo
afastamento das qualificadoras
reconhecidas na decisão de pronúncia.

No caso, a
materialidade delitiva
se encontra evidenciada pelo Laudo Cadavérico (ID 22909843) e pelo Relatório de Local de Crime (ID 28767196).

Quanto aos
indícios de autoria
, existe substrato mínimo apontando o recorrente como possível autor do fato, conforme mídias de ID 22909956 e 22909964
.

É sabido, que a decisão de pronúncia, prevista no art. 413 do Código de Processo Penal, encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao juiz singular avaliar apenas a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, sem ingressar no mérito do delito.

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória mista não terminativa, que não absolve nem condena, mas apenas submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo dúvida quanto à presença do dolo de matar (animus necandi), deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, de modo a permitir que o Conselho de Sentença aprecie a controvérsia.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. INACOLHIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO FARTAMENTE EVIDENCIADO NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. TESE DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) 7. Por conseguinte, quanto à pretensão de desclassificação para o crime de lesão corporal, também não se mostra viável nesta fase, pois a desclassificação exige certeza da inexistência do
animus necandi
, o que não se extrai com segurança dos elementos dos autos. Eventuais dúvidas devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, órgão competente para a formação do juízo de mérito. 8.
Por fim, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio
in dubio pro societate
, significando que, havendo dúvida quanto a autoria definitiva, o caso deve ser levado ao Tribunal Popular para a devida análise quanto à definição da autoria, possível decote de qualificadoras, desclassificação do delito e acolhimento de excludente de ilicitude.
(...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800196-27.2021.8.14.0036 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2025)

Com efeito, as provas colhidas nos autos revelam que o recorrente desferiu golpe de faca contra o próprio irmão, atingindo-lhe região vital (peito), o que demonstra, ao menos em tese, a potencialidade letal da conduta.

Ainda que o acusado alegue não ter tido a intenção de matar, a análise da existência ou não do dolo homicida exige incursão probatória aprofundada e juízo valorativo que compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da sua competência constitucional.

Dessa forma, não é possível reconhecer, de plano, a inexistência de dolo na conduta do recorrente, sob pena de antecipar juízo de valor que deve ser reservado aos jurados. Assim, correta a decisão que pronunciou o acusado pelo crime de homicídio qualificado, cabendo ao Júri decidir se o resultado morte decorreu de animus necandi ou animus laedendi.

Em relação ao pedido de subsidiário, do afastamento das qualificadoras, é cediço, que na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, consoante entendimento consolidado desta E. Corte Estadual:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NEGATIVA DE EXCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento
: 1. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou incabível. 2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito. 3. Prevalece, na decisão de pronúncia, o princípio do in dubio pro societate. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800993-62.2022.8.14.0005 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/07/2025)

No caso em exame, as qualificadoras dos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) encontram respaldo nos elementos coligidos.

A denúncia descreve que, após discussão anterior com o irmão, o acusado se armou com uma faca e aguardou o retorno da vítima, surpreendendo-a e desferindo golpe em região torácica, o que autoriza, em tese, a configuração de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Do mesmo modo, o suposto motivo fútil — decorrente de desentendimento banal entre familiares sob influência de álcool —, embora sujeito à valoração dos jurados, não pode ser tido como manifestamente infundado, devendo ser apreciado em plenário.

Cumpre ressaltar que a dúvida quanto à incidência das qualificadoras deve ser solucionada em favor da sociedade, cabendo ao corpo de jurados decidir se tais circunstâncias realmente se fazem presentes.

Destarte, inexiste fundamento jurídico para o decote das qualificadoras nesta fase processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 28/11/2025